Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO
1. Os embargos de declaração visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. O vício de contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração é quando há incoerência interna no ato processual, e não quando o resultado do julgamento é diverso ao anseio da parte.
3. O prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais. Ou seja, para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. Recurso desprovido.